Tribunal: TRF3
Processo: 0001362-89.2016.4.03.6100
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Ementa:
ementar para fins de comprovação dessa condição.

§ 3o Na hipótese de falsidade da declaração de que trata o § 1o, o solicitante ficará sujeito ao pagamento de taxa ou emolumento consular correspondente e às sanções administrativas, civis e penais aplicáveis.

§ 4o Para fins de isenção de taxas e emolumentos consulares para concessão de visto, as pessoas para as quais o visto temporário para acolhida humanitária seja concedido serão consideradas pertencentes a grupos vulneráveis, nos termos estabelecidos em ato conjunto dos Ministros de Estado da Justiça e Segurança Pública, das Relações Exteriores e do Trabalho.

§ 5o Para fins de isenção de taxas para obtenção de documentos de regularização migratória, os menores desacompanhados, as vítimas de tráfico de pessoas e de trabalho escravo e as pessoas beneficiadas por autorização de residência por acolhida humanitária serão consideradas pertencentes a grupos vulneráveis.

§ 6o A avaliação da condição de hipossuficiência para fins de processamento do pedido de visto será disciplinada pelo Ministério das Relações Exteriores, consideradas, em especial, as peculiaridades do local onde o visto for solicitado.

§ 7o A avaliação da condição de hipossuficiência econômica para fins de isenção de taxas e para pedido de obtenção de documentos de regularização migratória será disciplinada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

§ 8o O disposto no caput também se aplica às multas previstas no Capítulo XV.”

Na espécie, ficou demonstrada a impossibilidade de o impetrante, Eduardo Enrique Valerio Quinteros, arcar com o custo das taxas cobradas, pois está sendo representado pela Defensoria Pública da União, além de possuir problemas de saúde (artrose no joelho e deficiência mental), conforme comprovam os laudos médicos anexados aos autos.

Como já decidiu este Tribunal, em caso análogo ao ora apresentado, "a condição de hipossuficiência é comprovada pelo fato de os impetrantes serem assistidos juridicamente pela Defensoria Pública da União, atendendo o disposto pela resolução no 13/2006, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, em que se só pode usufruir da assistência jurídica proporcionada pela DPU quem comprova obter renda familiar inferior ao limite de isenção de Imposto de Renda." (Ap 0019171-92.2016.403.6100, DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, - e-DJF3: 27/04/2018).

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA. ESTRANGEIRO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO MIGRATÓRIA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS.

1. A Constituição Federal não prevê distinções entre nacionais e estrangeiros no que tange ao exercício de direitos fundamentais, de modo que a exigência do pagamento de taxas para a regularização de situação migratória contraria o artigo 5o, LXXVI, da Constituição Federal. Precedentes.

2. Trata-se, com efeito, de questão de essencial importância para o exercício de direitos fundamentais, sendo possível extrair da dicção constitucional a garantia de expedição de documentos de forma gratuita na hipótese de comprovada falta de condições econômicas de pagamento.

3. O artigo 4o, XII, da Lei no 13.445/2017 - Lei da Migração assegura expressamente a isenção de taxas concernentes à regularização de estrangeiros no país, mediante declaração de hipossuficiência econômica.

4. Os impetrantes, que obtiveram protocolo de refúgio do Estado Brasileiro, residem em abrigo mantido pelo Governo do Estado de São Paulo e possuem uma única fonte de renda - um auxílio mensal no valor de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) do Programa Bolsa-Família, além da existência de prole brasileira.

5. Logo, não há dúvidas de que os impetrantes - que inclusive estão representados nestes autos pela Defensoria Pública da União - não possuem recursos suficientes para arcar com os custos do pedido de permanência no Brasil sem prejuízo do sustento próprio e familiar.

6. Considerando o princípio da dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais garantidos constitucionalmente, fica afastada a cobrança da taxa para o processamento do pedido.

7. Apelação e remessa necessária desprovidas.

(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 369215 - 0012436-43.2016.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NELTON DOS SANTOS, julgado em 07/11/2018, e-DJF3:13/11/2018)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. CÉDULA DE IDENTIDADE DE ESTRANGEIRO. TAXAS PARA EXPEDIÇÃO.ISENÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. EQUIPARAÇÃO AO NACIONAL. LEI N. 13.445/17. LEI DE MIGRAÇÃO. AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDAS.

1. Cinge-se a controvérsia dos autos sobre a possibilidade jurídica de reconhecimento da isenção de taxas para a expedição de segunda via da Cédula de Identidade de Estrangeiro (CIE) do impetrante.

2. O sobrestamento do feito não é decorrente do mero reconhecimento da repercussão geral no Recurso Extraordinário, mas de expressa deliberação do Ministro do Supremo Tribunal Federal designado como relator da ação em que a repercussão geral foi reconhecida. Contudo, na hipótese dos autos, inexiste notícia de que no RE no 1.018.911/RR, tema 988, haja qualquer

Inteiro teor:
82/148)

0001362-89.2016.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 28/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

3a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 28/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA NECESSÁRIA À OBTENÇÃO DE CÉDULA DE IDENTIDADE DE ESTRANGEIRO (CIE). HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. REGULARIZAÇÃO MIGRATÓRIA. LEI 13.445/2017. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS.

1. A questão trazida aos autos refere-se à possibilidade de o impetrante Eduardo Enrique Valerio Quinteiros, chileno, obter a renovação da Carteira de Identificação de Estrangeiro (CIE), independentemente do pagamento de taxa, no valor de R$ 502,78 (quinhentos e dois reais e setenta e oito centavos).

2. A Constituição Federal não prevê distinções entre nacionais e estrangeiros no que tange ao exercício de direitos fundamentais, de modo que a exigência do pagamento de taxa para expedição de cédula de identidade de estrangeiro contraria o artigo 5o, LXXVI, da Constituição Federal. Precedentes.

3. Trata-se de documento de essencial importância para o exercício de direitos fundamentais, sendo possível extrair da dicção constitucional a existência de garantia de expedição de forma gratuita na hipótese de comprovada falta de condições econômicas de pagamento.

4. O artigo 4o, XII, da Lei no 13.445/2017 - Lei da Migração, assegura expressamente a isenção de taxas concernentes à regularização de estrangeiros no país, mediante declaração de hipossuficiência econômica. Da mesma forma, o art. 113, § 3o da Lei de Migração prevê expressamente a isenção de taxas para expedição de documento de identificação nos casos em que o estrangeiro se encontre em situação de hipossuficiência econômica.

5. Ademais, o Decreto no 9.199/2017, que regulamenta a Lei de Migração, dispõe no art. 312 os critérios para isenção de taxas e para pedido de obtenção de documentos de regularização migratória.

6. Na espécie, ficou demonstrada a impossibilidade de o impetrante, Eduardo Enrique Valerio Quinteros, arcar com o custo das taxas cobradas, pois está sendo representado pela DPU, além de possuir problemas de saúde (artrose no joelho e deficiência mental), conforme comprovam os laudos médicos anexados aos autos.

7. Como já decidiu este Tribunal, em caso análogo ao ora apresentado, "a condição de hipossuficiência é comprovada pelo fato de os impetrantes serem assistidos juridicamente pela Defensoria Pública da União, atendendo o disposto pela resolução no 13/2006, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, em que se só pode usufruir da assistência jurídica proporcionada pela DPU quem comprova obter renda familiar inferior ao limite de isenção de Imposto de Renda." (Ap 0019171-92.2016.403.6100, DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, - e-DJF3: 27/04/2018).

8. Apelação e remessa necessária desprovidas.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0001362-89.2016.4.03.6100

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: EDUARDO ENRIQUE VALERIO QUINTEROS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0001362-89.2016.4.03.6100

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: EDUARDO ENRIQUE VALERIO QUINTEROS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação, em mandado de segurança impetrado por Eduardo Enrique Valerio Quinteiros em face do Delegado de Polícia Federal de Controle de Imigração em São Paulo, objetivando provimento jurisdicional que assegure ao impetrante a renovação da Carteira de Identificação de Estrangeiro (CIE), independentemente do pagamento de taxa, no valor de R$ 502,78 (quinhentos e dois reais e setenta e oito centavos).

O processo foi extinto sem resolução do mérito (Id 65821746, p. 29-32).

O impetrante, assistido pela Defensoria Pública da União, opôs Embargos de Declaração alegando omissão da decisão impugnada em relação à análise da Portaria no 937/2016 (Id 65821746, p. 36).

Os embargos foram acolhidos com efeito infringente, deferindo a liminar para determinar à parte impetrada que receba e processe o pedido de expedição da documentação do impetrante (carteira de identificação de estrangeiro em território nacional), independentemente do pagamento de taxas (Id 65821746, p. 40).

O Ministério Público Federal, em parecer da Procuradora da República Priscila Costa Schreiner Röder opinou pela concessão da segurança (Id 65821746, p. 71-78).

Na sentença, o Juízo a quo concedeu a segurança, ratificando a liminar anteriormente concedida (Id 65821746, p. 81-84).

Apelou a União, sustentando, em síntese que (Id 65821746, p. 95-101):

a) a questão discutida nos autos já foi enfrentada no Mandado de Segurança Coletivo 0010539-92.2007.403.6100, o qual foi julgado com decisão favorável à União;

b) o ato de registro do estrangeiro é ato de poder de polícia, razão pela qual pode ser custeado por taxa;

c) comprovada a ausência de qualquer inconstitucionalidade na criação da taxa para o exercício do poder de polícia de controlar a entrada e permanência dos estrangeiros no país;

d) não cabe ao Poder Judiciário criar nova possibilidade de isenção não prevista na legislação.

O Procurador Regional da República, Synval Tozzini, manifestou-se pela conversão do julgamento em diligência para que, devolvidos os autos ao JUÍZO FEDERAL DA VIGÉSIMA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA PRIMEIRA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO (SÃO PAULO), na origem, seja intimado pessoalmente, o Defensor Público da União, que patrocina os interesses do chileno EDUARDO ENRIQUE VALERIO QUINTEROS, a contra-arrazoar o recurso da União (Id 4523461, p. 1-3).

Com contrarrazões (Id 65821746, p. 117-130), vieram os autos a esta Corte.

Houve intimação à Procuradoria-Regional da República da 3a Região, com a finalidade de dar ciência de que o processo estava disponível para parecer (Id 73152994, p. 1).

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0001362-89.2016.4.03.6100

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: EDUARDO ENRIQUE VALERIO QUINTEROS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator):

A questão trazida aos autos refere-se à possibilidade de o impetrante, Eduardo Enrique Valerio Quinteiros, chileno, obter a renovação da Carteira de Identificação de Estrangeiro (CIE), independentemente do pagamento de taxa, no valor de R$ 502,78 (quinhentos e dois reais e setenta e oito centavos).

Primeiramente, cumpre ressaltar que não existe litispendência entre o Mandado de Segurança Coletivo no 0010539-92.2007.403.6100, impetrado pela Defensoria Pública da União e o presente writ, uma vez que a existência do primeiro não retira da parte autora o direito de individualmente socorrer-se do Judiciário para obtenção da isenção da taxa para expedição de carteira de identidade.

No mérito, a Constituição Federal não prevê distinções entre nacionais e estrangeiros no que tange ao exercício de direitos fundamentais, e assim, a exigência do pagamento de taxa para expedição dos documentos referidos contraria o artigo 5o, LXXVI, da Constituição Federal, que prevê que "são gratuitas as ações de habeas-corpus e habeas-data, e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania".

Com efeito, por se tratar de documentos de essencial importância para o exercício de direitos fundamentais, é possível extrair da dicção constitucional a existência de garantia de expedição de forma gratuita na hipótese de comprovada falta de condições econômicas de pagamento.

Trata-se, de fato, de respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade entre nacionais e estrangeiros no que tange ao exercício de direitos fundamentais. Aliás, a jurisprudência desta Corte Regional é firme nesse sentido:

"DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE ISENÇÃO. TAXA. ESTRANGEIRO. APELAÇÃO PROVIDA.

I - Embora não exista previsão legal de isenção da referida taxa para o estrangeiro hipossuficiente, a situação concreta deve ser analisada à luz dos princípios constitucionais que norteiam nosso ordenamento jurídico. Neste sentido, o art. 5o, LXXVI e LXXVII, prevê aos brasileiros a gratuidade de atos indispensáveis ao regular exercício da cidadania, verbis: LXXVI - são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei: a) o registro civil de nascimento; b) a certidão de óbito; LXXVII - são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania.

II - A emissão de cédula de identidade de estrangeiro é essencial para identificação da pessoa e, portanto, sua ausência impede a realização de ações cotidianas da vida civil.

III - Trata-se, então, de questão atinente à dignidade da pessoa humana, de modo que, embora não haja previsão legal da gratuidade de sua concessão, sua materialização encontra respaldo nos princípios constitucionais, em especial no resguardo do direito fundamental do cidadão. Ademais, discute-se ainda a proporcionalidade da taxa cobrada diante da condição de hipossuficiência do impetrante, fazendo-se necessárias algumas considerações doutrinárias e jurisprudenciais.

IV - A máxima da proporcionalidade encontra-se implicitamente consagrada na atual Constituição Federal e costuma ser deduzida do sistema de direitos fundamentais e do Estado Democrático de Direito, bem como da cláusula do devido processo legal substantivo. Ainda, está expressamente posta no artigo 2o da Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo federal e preceitua que a Administração Pública obedecerá, dentre outros, ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

(...)

Na mesma esteira, a norma do art. 5o, caput, da Constituição Federal, que determina a igualdade de todos perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.

VII - Nesse sentido, fica evidente que o prejuízo suportado pelo demandante, que tem seu direito de cidadania ameaçado ante sua falta de condições financeiras para arcar com a taxa cobrada, é infinitamente maior do que a perda estatal em promover essa isenção com amparo apenas nos princípios constitucionais.

VIII - Apelação provida para que seja garantida a gratuidade das taxas em favor dos Apelantes".

(Ap 00248350720164036100, DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3: 12/07/2018) (grifei)

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROAVADA. INEXIGIBILIDADE DE TAXA. PEDIDO DE PERMANÊNCIA. REGISTRO. CÉDULA DE IDENTIDADE DE ESTRANGEIRO. POSSIBILIDADE. NOVA LEI DA MIGRAÇÃO.

1. De acordo com o art. 5o, caput, da CF aos estrangeiros residentes no país são assegurados os mesmos direitos fundamentais que o nacional, ressalvados direitos não fundamentais decorrentes da cidadania.

2. Denota-se que o benefício da gratuidade na obtenção de determinados documentos pessoais e certidões é dirigido aos reconhecidamente pobres, não fazendo a Constituição Federal distinção acerca da nacionalidade de quem ostenta tal condição, conforme se verifica nos incisos XXXIV, LXXVI e LXXVII do art. 5o da CF.

3. Revejo meu posicionamento para assegurar, aos estrangeiros que comprovarem a insuficiência econômica da família, a isenção do pagamento de taxas para a renovação do Registro Nacional de Estrangeiro (RNE), taxas estas que não conseguiriam arcar e ofenderiam a dignidade humana, já que se trata de documento indispensável para o exercício de direitos fundamentais como a educação, o trabalho, o transporte e a saúde.

4. A Lei no 13.445/2017 (Lei da Migração) tornou expressa a isenção de taxas para expedição de documento de identificação quando o estrangeiro se encontrar em situação de hipossuficiência econômica, conforme dispõe o art. 113, § 3o,

5. É de se ressaltar que a impetrante comprovou sua situação de hipossuficiência econômica, uma vez que se encontra desempregada, bem como por estar representada pela Defensoria Pública.

6. Apelo e remessa oficial desprovida".

(ApReeNec 00235593820164036100, DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO SARAIVA, TRF3 - QUARTA TURMA, e-DJF3: 07/06/2018) (grifei)

"ADMINISTRATIVO. TAXA. FORNECIMENTO DE DOCUMENTO PARA ESTRANGEIRO. ISENÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. GRATUIDADE. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO DESPROVIDAS.

1. Não existe litispendência entre o mandado de segurança coletivo impetrado pela Defensoria Pública da União e a presente writ, posto que a existência do primeiro não retira da parte autora o direito de individualmente socorrer-se do Judiciário para obtenção da isenção da taxa para expedição de carteira de identidade.

2. A Constituição Federal em seu artigo 5o, caput, estendeu ao estrangeiro residente no Brasil os mesmos direitos fundamentais de que é titular o nacional. No mesmo sentido, o artigo 95 do Estatuto do Estrangeiro (Lei no 6.815/80) prevê que o estrangeiro residente no Brasil goza de todos os direitos reconhecidos aos brasileiros, nos termos da Constituição e das leis.

3. O benefício da gratuidade na obtenção de determinados documentos pessoais e certidões é dirigido aos reconhecidamente pobres, não fazendo a Constituição Federal distinção acerca da nacionalidade de quem ostenta tal condição (ex vi dos incisos XXXIV, LXXVI e LXXVII do artigo 5o, CF).

4. No caso de estrangeiro, a cédula de identidade de estrangeiro ou registro de identidade estrangeira é análoga à carteira de identidade (RG) dos nacionais. Portanto, se ao nacional que se declara hipossuficiente é permitida a expedição da referida identidade sem o pagamento de taxas, do mesmo modo é permitido ao estrangeiro. No que concerne à comprovação do estado de hipossuficiência, é necessário apenas que o indivíduo se declare pobre, sob as penas da lei. Precedentes.

5. Cabe ressaltar, ademais, a recente promulgação da Lei no 13.445/2017 - Lei da Migração, que expressamente assegura isenção das taxas de que trata essa lei, mediante declaração de hipossuficiência econômica (artigo 4o, XII), bem como a não cobrança de taxas e emolumentos consulares pela concessão de vistos ou para a obtenção de documentos para regularização migratória aos integrantes de grupos vulneráveis e indivíduos em condição de hipossuficiência (artigo 4o, §3o).

6. No presente caso, resta comprovada a hipossuficiência dos impetrantes, inclusive estando representados nestes autos pela Defensoria Pública da União, pelo que fica afastada a cobrança das taxas administrativas cobradas para o processamento dos pedidos de expedição de documentos de identificação de estrangeiro.

7. Remessa Oficial e apelação desprovidas".

(ApReeNec 00020250420174036100, DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI, TRF3 - SEXTA TURMA, e-DJF3: 11/05/2018) (grifei)

“DIREITO CONSTITUCIONAL. CARTEIRA DE REGISTRO DE ESTRANGEIRO. DIREITO BÁSICO À IDENTIDADE E INDIVIDUALIDADE. RISCO DE CLANDESTINIDADE E MARGINALIDADE JURÍDICA. TAXAS DE EMISSÃO. DIREITO À GRATUIDADE PELA HIPOSSUFICIÊNCIA E VULNERABILIDADE SOCIAL. DEFESA BASEADA EM FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO POSTULADO. INEXISTÊNCIA DA RESPECTIVA PROVA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Embora impugnado o relatório social, com base no qual o direito foi postulado, sob a alegação de que pesquisa, em banco de dados do Ministério da Fazenda, indicaria a existência de CNPJ, nome e endereço comercial em favor do autor, a defesa da ré não tem lastro em prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado e, assim, inviável o acolhimento de sua pretensão.

2. Ainda que tivesse sido produzida tal prova, resta claro, de todo modo, que o exercício de atividade como a de comerciante viário - conforme licença que possuía e foi cassada no Município de Santos/SP, onde, segundo a apelante, não mais residiria, em razão de situação cadastral que remete ao Município de São José dos Campos/SP -, não seria capaz de provar a suficiência econômica, nem elidir a vulnerabilidade social atrelada às circunstâncias pessoais do autor, seja porque estrangeiro ou idoso, seja porque portador de deficiência em membro inferior.

3. Irrelevante, por sua vez, a afirmação de que assistente social não tem habilitação legal para produzir diagnóstico médico, pois não é disto que se tratou no relatório social juntado aos autos, que se limitou a descrever situação de fato, perceptível e que não exige conhecimento técnico nem significa o exercício ilegal de profissão, por se tratar de relato vinculado à descrição de situação social, feito em atenção a pedido da Defensoria Pública da União que, inclusive, atuou em sua defesa processual, justamente por conta de tal hipossuficiência econômica e social.

4. A prova dos autos, ao contrário do alegado pela apelante, existe e ampara a pretensão deduzida, tal qual acolhida pela sentença que nada mais fez do que reconhecer que, para além da pretensão fiscal do Estado à satisfação de taxa para a prestação de serviço público, o que existe a ser tutelado, em razão de sua supremacia no cotejo constitucional, é o direito básico à identidade e à individualidade, contra os riscos e danos da clandestinidade e da marginalidade jurídica, a ser assegurado mediante emissão de registro de estrangeiro para o gozo de outros direitos fundamentais, sem que possa tal exercício ser obstado pela exigência de taxas, uma vez que esteja provada, como na espécie, a hipossuficiência e a vulnerabilidade econômica e social do autor, com base em laudo social, cujo teor, informação e veracidade não logrou a ré elidir ou desconstituir, tal qual necessário, em se tratando de alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado.

5. Desprovimento da apelação e da remessa oficial.

(TRF 3a Região, APELREEX 0003344-92.2013.4.03.6311, Terceira Turma, Rel. Des. Fed. Carlos Muta, j. 28.01.2016, e-DJF3: 01.02.2016)”.

Registre-se, ainda, o disposto no artigo 4o, XII, da Lei no 13.445/2017 - Lei da Migração, que assegura a isenção de taxas concernentes à regularização de estrangeiros no país, mediante declaração de hipossuficiência econômica.

Da mesma forma, o art. 113, § 3o da Lei de Migração prevê expressamente a isenção de taxas para expedição de documento de identificação nos casos em que o estrangeiro se encontre em situação de hipossuficiência econômica, verbis:

“Art. 113. As taxas e emolumentos consulares são fixados em conformidade com a tabela anexa a esta Lei.

(...)

§ 3o Não serão cobrados taxas e emolumentos consulares pela concessão de vistos ou para a obtenção de documentos para regularização migratória aos integrantes de grupos vulneráveis e indivíduos em condição de hipossuficiência econômica.”

Ademais, o Decreto no 9.199/2017, que regulamenta a Lei de Migração, dispõe no art. 312 os critérios para isenção de taxas e para pedido de obtenção de documentos de regularização migratória, verbis:

“Art. 312. Taxas e emolumentos consulares não serão cobrados pela concessão de vistos ou para a obtenção de documentos para regularização migratória aos integrantes de grupos vulneráveis e aos indivíduos em condição de hipossuficiência econômica.

§ 1o A condição de hipossuficiência econômica será declarada pelo solicitante, ou por seu representante legal, e avaliada pela autoridade competente.

§ 2o Na hipótese de dúvida quanto à condição de hipossuficiência, a autoridade competente poderá solicitar documentação complementar para fins de comprovação dessa condição.

§ 3o Na hipótese de falsidade da declaração de que trata o § 1o, o solicitante ficará sujeito ao pagamento de taxa ou emolumento consular correspondente e às sanções administrativas, civis e penais aplicáveis.

§ 4o Para fins de isenção de taxas e emolumentos consulares para concessão de visto, as pessoas para as quais o visto temporário para acolhida humanitária seja concedido serão consideradas pertencentes a grupos vulneráveis, nos termos estabelecidos em ato conjunto dos Ministros de Estado da Justiça e Segurança Pública, das Relações Exteriores e do Trabalho.

§ 5o Para fins de isenção de taxas para obtenção de documentos de regularização migratória, os menores desacompanhados, as vítimas de tráfico de pessoas e de trabalho escravo e as pessoas beneficiadas por autorização de residência por acolhida humanitária serão consideradas pertencentes a grupos vulneráveis.

§ 6o A avaliação da condição de hipossuficiência para fins de processamento do pedido de visto será disciplinada pelo Ministério das Relações Exteriores, consideradas, em especial, as peculiaridades do local onde o visto for solicitado.

§ 7o A avaliação da condição de hipossuficiência econômica para fins de isenção de taxas e para pedido de obtenção de documentos de regularização migratória será disciplinada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

§ 8o O disposto no caput também se aplica às multas previstas no Capítulo XV.”

Na espécie, ficou demonstrada a impossibilidade de o impetrante, Eduardo Enrique Valerio Quinteros, arcar com o custo das taxas cobradas, pois está sendo representado pela Defensoria Pública da União, além de possuir problemas de saúde (artrose no joelho e deficiência mental), conforme comprovam os laudos médicos anexados aos autos.

Como já decidiu este Tribunal, em caso análogo ao ora apresentado, "a condição de hipossuficiência é comprovada pelo fato de os impetrantes serem assistidos juridicamente pela Defensoria Pública da União, atendendo o disposto pela resolução no 13/2006, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, em que se só pode usufruir da assistência jurídica proporcionada pela DPU quem comprova obter renda familiar inferior ao limite de isenção de Imposto de Renda." (Ap 0019171-92.2016.403.6100, DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, - e-DJF3: 27/04/2018).

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA. ESTRANGEIRO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO MIGRATÓRIA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS.

1. A Constituição Federal não prevê distinções entre nacionais e estrangeiros no que tange ao exercício de direitos fundamentais, de modo que a exigência do pagamento de taxas para a regularização de situação migratória contraria o artigo 5o, LXXVI, da Constituição Federal. Precedentes.

2. Trata-se, com efeito, de questão de essencial importância para o exercício de direitos fundamentais, sendo possível extrair da dicção constitucional a garantia de expedição de documentos de forma gratuita na hipótese de comprovada falta de condições econômicas de pagamento.

3. O artigo 4o, XII, da Lei no 13.445/2017 - Lei da Migração assegura expressamente a isenção de taxas concernentes à regularização de estrangeiros no país, mediante declaração de hipossuficiência econômica.

4. Os impetrantes, que obtiveram protocolo de refúgio do Estado Brasileiro, residem em abrigo mantido pelo Governo do Estado de São Paulo e possuem uma única fonte de renda - um auxílio mensal no valor de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) do Programa Bolsa-Família, além da existência de prole brasileira.

5. Logo, não há dúvidas de que os impetrantes - que inclusive estão representados nestes autos pela Defensoria Pública da União - não possuem recursos suficientes para arcar com os custos do pedido de permanência no Brasil sem prejuízo do sustento próprio e familiar.

6. Considerando o princípio da dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais garantidos constitucionalmente, fica afastada a cobrança da taxa para o processamento do pedido.

7. Apelação e remessa necessária desprovidas.

(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 369215 - 0012436-43.2016.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NELTON DOS SANTOS, julgado em 07/11/2018, e-DJF3:13/11/2018)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. CÉDULA DE IDENTIDADE DE ESTRANGEIRO. TAXAS PARA EXPEDIÇÃO.ISENÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. EQUIPARAÇÃO AO NACIONAL. LEI N. 13.445/17. LEI DE MIGRAÇÃO. AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDAS.

1. Cinge-se a controvérsia dos autos sobre a possibilidade jurídica de reconhecimento da isenção de taxas para a expedição de segunda via da Cédula de Identidade de Estrangeiro (CIE) do impetrante.

2. O sobrestamento do feito não é decorrente do mero reconhecimento da repercussão geral no Recurso Extraordinário, mas de expressa deliberação do Ministro do Supremo Tribunal Federal designado como relator da ação em que a repercussão geral foi reconhecida. Contudo, na hipótese dos autos, inexiste notícia de que no RE no 1.018.911/RR, tema 988, haja qualquer decisão de sobrestamento, conforme consulta processual ao sítio do STF. Portanto, no caso vertente, não é cabível o sobrestamento da apelação nos termos dos artigos 1.035, § 5o, e 1.037, II, do Código de Processo Civil de 2015.

3. O artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal de 1988, elenca a dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. A Constituição da República garante, em seu artigo 5o, os direitos humanos fundamentais a todos, que são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, assegurando-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.

4. Para assegurar a dignidade da pessoa humana, a Constituição da República prevê em seu artigo 5o, inclusive, a gratuidade, para os reconhecidamente pobres, do registro civil de nascimento e da certidão de óbito (inciso LXXVI), assim como a gratuidade das ações de habeas corpus e habeas data, e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania (inciso LXVII).

5. A incidência da obrigação tributária referente às taxas para o registro e a expedição do documento de identidade de estrangeiro - documento apto a identificá-lo e a comprovar a regularidade de sua condição no território nacional - há que ter como premissa a capacidade contributiva do estrangeiro, ou seja, sua possibilidade de suportar aludida obrigação, assegurando-se a isenção na hipótese de restar comprovada a sua hipossuficiência econômica, do mesmo modo como previsto para os brasileiros no tocante ao registro civil e à expedição da cédula de identidade (art. 5o, incisos LXXVI e LXXVII, da CF/1988 e Lei no 9.265/96).

6. Os nacionais e os estrangeiros residentes no País reconhecidamente pobres apresentam-se em situações análogas, devendo, portanto, receber o mesmo tratamento jurídico diante dos Poderes Públicos, em observância aos preceitos constitucionais, notadamente o princípio da isonomia, independentemente da edição ou não de norma legal que verse de maneira específica sobre o tema debatido na presente demanda.

7. Importa salientar que ao tempo deste julgamento já se encontra em vigor a Lei de Migração - Lei no 13.445/2017 (publicada no D.O.U. em 25.05.2017 e com vacatio legis de 180 dias), que prevê expressamente, em seu art. 4o, inciso XII, a possibilidade de isenção das taxas previstas no bojo do referido diploma legal aos estrangeiros economicamente hipossuficientes.

8. Ademais, o art. 113, § 3o, da Lei de Migração - Lei no 13.445/2017 traz expressamente a isenção de taxas para obtenção de documentos para regularização migratória aos integrantes de grupos vulneráveis e indivíduos em condição de hipossuficiência econômica.

9. O art. 117 da Lei de Migração alterou a denominação do documento Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) para Registro Nacional Migratório (RNM).

10. A Cédula de Identidade de Estrangeiro é documento de fundamental relevância para o exercício da cidadania e, consequentemente, para a dignidade da pessoa humana, por identificar o estrangeiro perante o corpo social. Ademais, a identificação do estrangeiro no País possibilita a prática dos atos da vida civil.

11. Não se mostra razoável o condicionamento da emissão do documento de identidade do estrangeiro, bem como do processamento do pleito de permanência no território nacional, ao recolhimento de taxa, nos casos em que houver a demonstração da hipossuficiência econômica por parte do estrangeiro.

12. A isenção de taxas para registro e expedição de documento de identificação do estrangeiro economicamente hipossuficiente possibilita o pleno exercício dos direitos fundamentais.

13. A negativa do acesso ao documento de identificação ao estrangeiro implicaria sua condenação a viver ilegalmente no país, às margens da sociedade, impossibilitando-lhe o exercício dos direitos fundamentais assegurados na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

14. Restou demonstrado o fato de que o impetrante - que inclusive está representado nos presentes autos pela Defensoria Pública da União - não possui recursos suficientes para arcar com os custos da expedição de Cédula de Identidade de Estrangeiro (CIE) sem prejuízo do sustento próprio e familiar.

15. Não há condenação em honorários advocatícios em sede de mandado de segurança, nos termos do artigo 25 da Lei no 12.016/2009 e das Súmulas 105 do STJ e 512 do STF.

16. Apelação e remessa oficial não providas.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApReeNec - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO - 5009579-02.2017.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal CECILIA MARIA PIEDRA MARCONDES, julgado em 29/11/2018, e - DJF3: 05/12/2018)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação e à remessa necessária.

É como voto.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA NECESSÁRIA À OBTENÇÃO DE CÉDULA DE IDENTIDADE DE ESTRANGEIRO (CIE). HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. REGULARIZAÇÃO MIGRATÓRIA. LEI 13.445/2017. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS.

1. A questão trazida aos autos refere-se à possibilidade de o impetrante Eduardo Enrique Valerio Quinteiros, chileno, obter a renovação da Carteira de Identificação de Estrangeiro (CIE), independentemente do pagamento de taxa, no valor de R$ 502,78 (quinhentos e dois reais e setenta e oito centavos).

2. A Constituição Federal não prevê distinções entre nacionais e estrangeiros no que tange ao exercício de direitos fundamentais, de modo que a exigência do pagamento de taxa para expedição de cédula de identidade de estrangeiro contraria o artigo 5o, LXXVI, da Constituição Federal. Precedentes.

3. Trata-se de documento de essencial importância para o exercício de direitos fundamentais, sendo possível extrair da dicção constitucional a existência de garantia de expedição de forma gratuita na hipótese de comprovada falta de condições econômicas de pagamento.

4. O artigo 4o, XII, da Lei no 13.445/2017 - Lei da Migração, assegura expressamente a isenção de taxas concernentes à regularização de estrangeiros no país, mediante declaração de hipossuficiência econômica. Da mesma forma, o art. 113, § 3o da Lei de Migração prevê expressamente a isenção de taxas para expedição de documento de identificação nos casos em que o estrangeiro se encontre em situação de hipossuficiência econômica.

5. Ademais, o Decreto no 9.199/2017, que regulamenta a Lei de Migração, dispõe no art. 312 os critérios para isenção de taxas e para pedido de obtenção de documentos de regularização migratória.

6. Na espécie, ficou demonstrada a impossibilidade de o impetrante, Eduardo Enrique Valerio Quinteros, arcar com o custo das taxas cobradas, pois está sendo representado pela DPU, além de possuir problemas de saúde (artrose no joelho e deficiência mental), conforme comprovam os laudos médicos anexados aos autos.

7. Como já decidiu este Tribunal, em caso análogo ao ora apresentado, "a condição de hipossuficiência é comprovada pelo fato de os impetrantes serem assistidos juridicamente pela Defensoria Pública da União, atendendo o disposto pela resolução no 13/2006, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, em que se só pode usufruir da assistência jurídica proporcionada pela DPU quem comprova obter renda familiar inferior ao limite de isenção de Imposto de Renda." (Ap 0019171-92.2016.403.6100, DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, - e-DJF3: 27/04/2018).

8. Apelação e remessa necessária desprovidas.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO à apelação e à remessa necessária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.